Tribunal: CARF
Processo: 10410.723040/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
DCOMP. DECADÊNCIA
A decadência prevista no § 4o do art. 150 do CTN não se aplica às Declarações de Compensação (Dcomp).
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O disposto no § 4o do artigo 150 do CTN não se aplica à compensação de tributos declarados em DCTF e compensados pelo próprio contribuinte, mediante a transmissão de declaração e sim a lançamento por homologação.
DÉBITOS. DCOMP. CONFISSÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA.
A prescrição quinquenal do direito de a Fazenda Nacional cobrar débitos tributários confessados em Dcomp é interrompida pela transmissão desta declaração.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DCOMP. DÉBITOS COMPENSADOS. TRANSMISSÃO A DESTEMPO. INAPLICABILIDADE.
Por força no disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no 152/2016, aplica-se ao presente caso a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp no 1.149.022 - SP, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, que decidiu que a extinção de débito tributário regularmente declarado em DCTF, mediante a transmissão de Dcomp transmitida em data posterior às dos vencimentos dos seus respectivos vencimentos, não caracteriza denúncia espontânea.
MULTA DE MORA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO A DESTEMPO. CONSTITUIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A exigência de multa de mora sobre débito tributário vencido, compensado a destempo, mediante Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida depois da data do vencimento do débito compensado, ainda que o débito tenha sido declarado na respectiva DCTF, prescinde de lançamento de ofício para a constituição do respectivo crédito tributário.
PAGAMENTO. IMPUTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente oposta à autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a recorrente suscitá-la, em segunda instância, exceto quando deva ser reconhecida de ofício.
PIS/COFINS. DCOMP. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Na compensação de ressarcimento de saldo credor trimestral de créditos do PIS não cumulativo com débitos tributários vencidos, mediante apresentação/ transmissão de Dcomp, não se aplica a atualização monetária/pagamento de juros compensatórios à taxa Selic, tendo em vista que não há qualquer óbice por parte da Autoridade administrativa a essa modalidade de utilização do crédito financeiro.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.723040/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.080 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
S A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
DCOMP. DECADÊNCIA
A decadência prevista no § 4o do art. 150 do CTN não se aplica às Declarações
de Compensação (Dcomp).
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O disposto no § 4o do artigo 150 do CTN não se aplica à compensação de
tributos declarados em DCTF e compensados pelo próprio contribuinte,
mediante a transmissão de declaração e sim a lançamento por homologação.
DÉBITOS. DCOMP. CONFISSÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA.
A prescrição quinquenal do direito de a Fazenda Nacional cobrar débitos
tributários confessados em Dcomp é interrompida pela transmissão desta
declaração.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DCOMP.
DÉBITOS COMPENSADOS.
TRANSMISSÃO A DESTEMPO. INAPLICABILIDADE.
Por força no disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no
152/2016, aplica-se ao presente caso a decisão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no REsp no 1.149.022 - SP, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, que decidiu que a extinção de débito tributário
regularmente declarado em DCTF, mediante a transmissão de Dcomp
transmitida em data posterior às dos vencimentos dos seus respectivos
vencimentos, não caracteriza denúncia espontânea.
MULTA DE MORA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO A
DESTEMPO.
CONSTITUIÇÃO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A exigência de multa de mora sobre débito tributário vencido, compensado a
destempo, mediante Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida depois
da data do vencimento do débito compensado, ainda que o débito tenha sido
declarado na respectiva DCTF, prescinde de lançamento de ofício para a
constituição do respectivo crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.723040/2013-88
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.080 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723040/2013-88

PAGAMENTO. IMPUTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
oposta à autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a
recorrente suscitá-la, em segunda instância, exceto quando deva ser
reconhecida de ofício.
PIS/COFINS. DCOMP. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Na compensação de ressarcimento de saldo credor trimestral de créditos do PIS
não cumulativo com débitos tributários vencidos, mediante apresentação/
transmissão de Dcomp, não se aplica a atualização monetária/pagamento de
juros compensatórios à taxa Selic, tendo em vista que não há qualquer óbice
por parte da Autoridade administrativa a essa modalidade de utilização do
crédito financeiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer da
matéria oposta somente nesta fase recursal, imputação de pagamentos na compensação
homologada em parte, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antônio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Curitiba/PR
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que homologou, em parte, a Declaração de Compensação (Dcomp) às fls. 02/05.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maceió/AL homologou em parte a
Dcomp sob o fundamento de que o valor do ressarcimento a que o contribuinte tinha direito foi
insuficiente para a homologação integral, conforme Parecer Saort às fls. 17/18 e Despacho
Decisório às fls. 19.
Inconformada com a homologação parcial da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, requerendo a reforma do despacho decisório para que se
reconheça seu direito ao ressarcimento declarado/compensado e homologada as compensações
declaradas, alegando em síntese: a) equívoco da Fiscalização em desconsiderar os pedidos
originais de compensação realizados por meio dos processos listados; b) ocorrência da denúncia
espontânea em relação às penalidades na compensação a destempo; e, c) a incidência de juros
compensatórios sobre o ressarcimento declarado/compensado.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.080 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723040/2013-88

Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a procedente em
parte, nos termos do Acórdão no 06-50.370, às fls. 75/80, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. CRÉDITOS DE PIS/COFINS NÃO
CUMULATIVOS.
Não incidirá SELIC no ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, bem como na compensação de referidos créditos.
DCOMP ORIGINAL. DÉBITOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, débitos sofrerão a incidência de
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da
Declaração de Compensação original.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a sua
reforma para que se reconheça o seu direito ao ressarcimento integral do valor pleiteado e,
consequentemente, seja integralmente homologada a Dcomp, alegando em síntese: 1) em
preliminar, a decadência, homologação tácita e prescrição; 2) no mérito: 2.1) a ocorrência da
denúncia espontânea; 2.2) a não constituição do crédito tributário decorrente de multa de mora;
2.3) a imputação de pagamento; e, 2.3) a incidência de juros sobre o ressarcimento
declarado/compensado.
Para fundamentar o recurso alegou, em relação à: 1) decadência, que o direito de a
Fazenda Nacional realizar lançamento complementar de tributo, inclusive de acréscimo legal,
decorrente da ação fiscal de apuração do ressarcimento declarado/compensado na Dcomp em
discussão, na data em que foi intimado do resultado daquela ação e da cobrança eletrônica, em
14/08/2013, já havia decaído, nos termos do § 4o do artigo 150 do CTN; 2) à homologação tácita,
que, na data em que foi intimada do despacho decisório que homologou em parte a Dcomp, este
instituto já havia ocorrido; 3) prescrição, que a cobrança de eventual de diferença (principal,
juros, multa de mora e de ofício) somente pode ser feita antes de expirado o prazo de cincos
contados dos respectivos vencimentos; 4) denúncia espontânea, que a Dcomp transmitida, antes
de quaisquer procedimentos do Fisco, configurou esse instituto, nos termos do artigo 138 do
CTN; 5) não constituição do crédito tributário, que a exigência de juros de mora e de multa de
oficio sobre os débitos compensados, via Dcomp, está condicionada à constituição do respectivo
crédito tributário por meio de lançamento de ofício; 4) imputação de pagamento, que a
Autoridade administrativa não pode fazer imputações, cabendo apenas acatar as indicadas pelo
sujeito passivo na Dcomp; e, 5) incidência de juros, que é devida a atualização monetária pela
Selic sobre o valor do ressarcimento pleiteado/compensado, nos termos do parágrafo único do
artigo 39 da Lei no 9.250/95.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminares
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.080 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723040/2013-88

As suscitadas preliminares de decadência, homologação tácita e prescrição não
têm amparo legal.
I.1) Decadência
Ao contrário do entendimento da recorrente, no presente caso não se discute a
exigência de crédito tributário formalizado por meio de lançamento de ofício e sim a
homologação da compensação de débitos tributários vencidos, mediante a transmissão de
Dcomp, cujos débitos foram confessados pelo próprio contribuinte.
Assim, não há que se falar em decadência.
I.2) Homologação tácita.
A homologação tácita de débito tributário, prevista o § 4o do artigo 150 do CTN
não se aplica à compensação de tributos declarados em DCTF e compensados pelo próprio
contribuinte, mediante a transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp) e sim a
lançamento por homologação de tributos sujeitos a essa modalidade, quando o sujeito passivo
tem a obrigação de lançar e antecipar o seu pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa.
Em se tratando de Dcomp, a homologação tácita ocorre depois de decorrido o
prazo de cinco anos contados a partir da data de sua transmissão, nos termos do § 5o do artigo 74
da Lei no 9.430/96, literalmente:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(...).
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
No presente caso, a Dcomp foi transmitida na data de 08/07/2011, sendo que o
contribuinte foi intimado do despacho decisório que a homologou em parte e também cobrou os
débitos cuja compensação não foi homologada, na data de 14/08/2013, conforme reconhecido
pela recorrente no recurso voluntário. Assim, a data limite para a homologação tácita somente
expiraria em 08/07/2016.
I.3) Prescrição
A prescrição segundo, segundo o artigo 156 do CTN é uma das forma de extinção
do crédito tributário.
Assim, quando se fala em prescrição, subtende-se que a existência do débito
tributário esteja constituída, seja por meio de lançamento de ofício por autoridade administrativa
competente, seja por meio de declaração em DCTF e/ ou confissão em Dcomp pelo próprio
contribuinte.
O artigo 174 do CTN, assim dispõe sobre a prescrição e sua interrupção:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.080 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723040/2013-88

(...).
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
No presente, o contribuinte transmitiu Dcomp confessando os débitos cuja
compensação foi homologada em parte. Os valores dos débitos cuja compensação não foi
homologada foram cobrados pela autoridade administrativa, dentro prazo de cinco anos contados
da data da confissão.
Dessa forma, rejeito as três preliminares suscitadas pela recorrente.
II) Mérito.
As matérias em litígio nesta fase recursal abrangem: 1) a ocorrência da denúncia
espontânea; 2) a não constituição do crédito tributário decorrente de multa de mora; 3) a
imputação de pagamento; e, 3) a incidência de juros sobre o crédito.
1) Denúncia espontânea
A recorrente discorda da exigência de multa de mora sobre os débitos tributários
vencidos, sob o argumento de que a compensação foi efetuada antes de quaisquer procedimentos
do Fisco visando suas cobranças.
No presente caso, o contribuinte transmitiu a Dcomp às fls. 02/05, em 08/07/2011,
informando a compensação de três débitos tributários, dois vencidos em 15/12/2005 e o terceiro
vencido em 13/01/2006, com ressarcimento do saldo credor do PIS apurado para o 3o trimestre
de 2005.
Como a Dcomp foi transmitida depois das datas de vencimentos dos débitos
tributários compensados, na sua homologação a Autoridade administrativa cobrou também o
valor da respectiva multa de mora incidente sobre aqueles débitos, nos termos do artigo 61 da
Lei no 9.430/96.
No entendimento da recorrente, a compensação dos débitos tributários ainda que
efetuada depois dos seus respectivos vencimentos, mediante a transmissão de Dcomp, antes de
quaisquer ações do Fisco, afastou a aplicação da multa moratória, pelo fato de ter ocorrido a
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN.
No entanto, esse entendimento é equivocado. A aplicação da denúncia espontânea,
nos termos do art. 138 do CTN, na extinção de créditos tributários sujeitos a lançamento por
homologação, já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos
arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16/03/2015, por meio do REsp no 1.149.022/SP, no qual
aquele Tribunal Superior decidiu que não se aplica aquele instituto aos débitos declarados pelo
contribuinte nas respectivas DCTF e liquidados depois das datas de seus vencimentos.
A ementa daquele julgado, assim dispõe:
RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 - SP (2009/0134142-4)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.080 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723040/2013-88

1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
Cabe ainda ressaltar que se trata de matéria sumulada pelo próprio STJ, nos
termos da Súmula no 360, publicada no DJe de 08/09/2008, literalmente:
Enunciado
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
No presente caso, conforme demonstrado anteriormente, ocorreu exatamente essa
situação, ou seja, o contribuinte compensou a destempo, em 08/07/2011, débitos tributários
vencidos, com ressarcimento do PIS, mediante a transmissão de Dcomp.
Assim, por força no disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, aplica-
se ao presente caso essa decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhecendo que a
transmissão da Dcomp depois da data do prazo de vencimento do débito tributário compensado,
visando sua extinção, não configurou denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN.
2) Constituição do crédito tributário
A recorrente alega que a exigência da multa de mora na compensação de débitos
tributários efetuada a destempo somente é possível com a constituição do respectivo crédito
tributário por meio de lançamento de ofício.
A Lei no 9.430/96 que trata da liquidação de tributos federais, mediante
pagamento em espécie e/ ou compensação, assim dispõe:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Segundo este dispositivo legal, a liquidação de débito tributário vencido, seja por
meio de pagamento em espécie e/ ou por outros meios, inclusive compensação com crédito
financeiro líquido e certo contra a Fazenda Nacional, está sujeita à multa de mora.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.080 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723040/2013-88

A multa somente não seria exigida, se a Dcomp tivesse sido transmitida até a data
de vencimento dos respectivos débitos cujas compensações foram declaradas/efetuadas pelo
contribuinte. A compensação de débitos tributários, mediante a transmissão da Dcomp, ocorre na
data de sua transmissão.
Assim, não há necessidade da constituição de crédito tributário por meio de
lançamento de ofício para a exigência de acréscimos legais previstos em lei, inclusive de multa
de mora, na extinção de débitos declarado na respectiva DCTF, extintos a destempo, mediante
pagamento em espécie e/ ou por outros meios, inclusive, por compensação efetuada pelo próprio
contribuinte, mediante a transmissão de Dcomp.
3) Imputação de pagamentos
Conforme se verifica da impugnação oposta à autoridade julgadora de primeira
instância, a recorrente não impugnou essa matéria.
A fase litigiosa do procedimento se instaurou com a interposição da impugnação,
quando aquela matéria deveria ter sido questionada, conforme estabelece o Decreto no 70.235, de
06/03/1972, literalmente:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Na lição de Chiovenda, repetida por Luiz Guilherme Marioni e Sérgio Cruz
Arenhart, tem-se que:
... a preclusão consiste na perda, ou na extinção ou na consumação de uma
faculdade processual. Isso pode ocorrer pelo fato:
i) de não ter a parte observado a ordem assinalada pela lei ao exercício da
faculdade, como os termos peremptórios ou a sucessão legal das atividades e das
exceções;
ii) de ter a parte realizado atividade incompatível com o exercício da faculdade,
como a proposição de uma exceção incompatível com outra, ou a prática de ato
incompatível com a intenção de impugnar uma decisão;
iii) de ter a parte já exercitado validamente a faculdade.
A cada uma das situações acima corresponde, respectivamente, os três tipos de
preclusão: temporal, lógica e consumativa.
No presente caso, ocorreu a preclusão temporal consistente na perda da
oportunidade que a recorrente teve para tratar daquelas matérias, quando da interposição da
impugnação oposta à autoridade julgadora de primeira instância. Ultrapassada aquela etapa,
extingue-se o direito de suscitá-las somente nesta fase recursal.
Assim, no mérito, não conheço dessa matéria por ter ocorrido a preclusão do
direito de a recorrente impugná-la nesta fase recursal.
3) Incidência da Selic
A incidência da atualização monetária do ressarcimento do saldo credor trimestral
do PIS não cumulativo, pela Selic, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.767.945, sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.080 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723040/2013-88

2015 - Código de Processo Civil, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta dias) do
protocolo e/ ou transmissão do respectivo pedido de ressarcimento não se aplica às Declarações
de Compensação (Dcomp) .
Essa decisão, por força do § 2o do artigo 62 do RICARF aplica-se somente aos
pedidos de ressarcimento.
Na compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, inclusive de
ressarcimentos de tributos, com débitos tributários vencidos do próprio contribuinte, mediante a
apresentação/transmissão de Dcomp, não há quaisquer obstrução e/ ou retardamento por parte da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) à sua realização.
A extinção de débito tributário vencido, mediante Dcomp, é uma das modalidades
de extinção da obrigação tributária, tal qual o pagamento em espécie e/ ou outras modalidades,
nos termos do artigo 156, inciso II.
A Lei no 9.430/96 que instituiu a compensação de créditos financeiros líquidos e
certos contra a Fazenda Nacional, com débitos tributários vencidos do mesmo contribuinte,
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Ressaltamos mais uma vez que a compensação, mediante Dcomp, se dá na data de
sua transmissão, quando, de fato, ouve o encontro de contas entre o crédito (ressarcimento) e os
débitos declarados/compensados.
Assim, não há como afirmar que houve obstrução ou retardamento do Fisco para o
reconhecimento do crédito/ressarcimento declarado/compensado pelo contribuinte, mediante a
transmissão da Dcomp.
Portanto, no presente caso, não é devida a atualização monetária pela Selic sobre o
ressarcimento deferido/compensado.
Em face do exposto, não conheço da matéria oposta somente nesta fase recursal,
imputação de pagamentos na compensação homologada em parte, e, na parte conhecida, nego
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.080 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723040/2013-88

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital